Tribunal: TJPA
Processo: 0826941-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826941-59.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA GRACA SEQUEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0826941-59.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

APELADO: MARIA DA GRACA SEQUEIRA MELO

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO - PA29376-A, JOSE DE SOUZA PINTO FILHO - PA13974-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que homologou o pedido de desistência e extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer sem resolução do mérito, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

A autora, beneficiária de plano de saúde da apelante, ingressou com a ação para obter custeio de tratamento oncológico. Liminar indeferida em primeiro grau, sendo posteriormente deferida em sede de agravo de instrumento. Antes da citação da ré, a autora faleceu, e o feito foi extinto.

A apelante sustenta a inexistência de citação válida e a consequente ausência de triangularização processual, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte ré não foi citada e, portanto, não houve a formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é ato essencial para a validade do processo, nos termos do art. 238 do CPC, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual, conforme o art. 239 do mesmo diploma legal.

A ausência de citação da parte ré impede a caracterização da triangularização processual, tornando inviável qualquer condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve contraditório ou possibilidade de defesa.

O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários advocatícios, pressupõe a participação da parte no processo, ainda que por revelia. No caso, a inexistência de citação impede a aplicação desse princípio.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais consolidam o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é indevida quando a relação processual não se forma validamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais exige a citação válida da parte ré e a formação da relação processual.

A ausência de citação impossibilita a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, 485, IX, e 85, § 8º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2178508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10.2023; TJ-SP, AR 2005944-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Souza Meirelles, 12ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2019; TJ-SE, AC 0000620-31.2018.8.25.0027, Rel. Des. José dos Anjos, 2ª Câmara Cível, j. 11.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que homologou o pedido de desistência e julgou o processo extinto sem resolução do mérito na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA MELO.

A autora, ora apelada, beneficiário de plano de saúde contratado junto à UNIMED Belém, ingressou com a presente demanda requerendo que a ré, ora apelante, custeasse o tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente.

Liminar indeferida conforme decisão de ID 12870120. Em seguida, a autora interpôs agravo de instrumento (Proc. 0803019-19.2020.8.14.0000), sendo, então, deferida a tutela recursal pleiteada.

Após, consta petição informando acerca do falecimento da parte autora, na qual requer a extinção da demanda (ID 12870140).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 12870143) homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Em seguida, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID 12870155), os quais foram parcialmente acolhidos no sentido de tornar sem efeito o trânsito em julgado da sentença em razão de a parte ré não ter sido intimada devidamente, porém foi mantida a condenação referente aos honorários sucumbenciais.

Após, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 12870172) arguindo: ausência de citação válida para integrar corretamente a relação processual; inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois, em razão da alegada ausência de citação, não teria havido formação válida da relação processual. Ao final, pleiteia pela reforma da sentença para reconhecer a improcedência da condenação imposta, no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12870177.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 12870173, pg. 03.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais sem ter ocorrido a triangulação processual.

De início, entendo que assiste razão à apelante.

Na hipótese dos autos, verifico que a parte ré, ora recorrente, nem sequer foi citada para comparecer em juízo e apresentar defesa, pois após o deferimento da tutela recursal em sede de agravo instrumento, a demandante faleceu, o que levou à extinção da demanda com fulcro no art. 485, IX, do CPC.

A importância da citação, como primeiro ato de comunicação judicial à parte demandada, é matéria pacífica na doutrina e na jurisprudência pátria. O art. 238 do CPC assim dispõe:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

O referido diploma processual, ao regular o tema no artigo 239, assim prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Vê-se, portanto, que a citação válida é requisito fundamental à existência e validade do processo, não podendo este se desenvolver e alcançar desfecho condenatório sem a observância desse ato essencial.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que de fato inexiste comprovação inequívoca de que a apelante tenha sido regularmente citada, inexistindo mandado, carta ou qualquer documento processual idôneo apto a comprovar a efetiva realização de tal diligência. Inclusive, não há dúvidas acerca da ausência de citação, já que o magistrado primevo, ao decidir os embargos de declaração interpostos, afirmou que não havia ocorrido.

Ao se observar que a parte ré não foi citada, constata-se a ausência da indispensável triangulação processual, fundamento basilar do devido processo legal e do exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas expressamente no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A sentença vergastada condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00, sem ao menos ter sido chamada à lide, com fundamento no princípio da causalidade. Contudo, tal condenação não pode subsistir diante da ausência de citação, pois não há que se falar em atuação da ré que tenha dado causa à propositura da ação ou em postura que justifique a aplicação desse princípio.

De fato, o princípio da causalidade, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, aplica-se quando a conduta da parte ré, ainda que involuntária, tiver dado causa ao ajuizamento da ação. Todavia, é indispensável que a parte tenha participado minimamente da relação processual, mesmo que por revelia, decorrente de uma citação válida. Na hipótese ora examinada, a ausência absoluta de citação e a inexistência de formação válida do processo afastam qualquer possibilidade de aplicação do mencionado princípio, especialmente no que tange à condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO . EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Discute-se nos autos o cabimento de honorários advocatícios nos casos em que os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, ou seja, antes da triangularização da relação processual em razão da extinção da execução . 2. Conforme a jurisprudência do STJ, fundamentada no princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2178508 PR 2022/0234041-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Ação rescisória – Honorários advocatícios – Ausência de triangularização da relação processual – Violação literal à regra contida no art. 85, § 2º, IV do CPC/2015 – Descabido o arbitramento de verba honorária – Precedentes - Imposição da desconstituição do respectivo capítulo da sentença rescindenda, nos termos do art. 966, V e § 3º, c/c art. 974 do CPC/2015 - Pleito rescisório julgado procedente

(TJ-SP - AR: 20059448520198260000 SP 2005944-85 .2019.8.26.0000, Relator.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL . PAGAMENTO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. PARTE NÃO CITADA. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM VERBA ADVOCATÍCIA . INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DE RELAÇÃO PROCESSUAL. 1- Trata-se de Ação de Execução fiscal, em razão de débito oriundo de dívida de IPTU; 2-No caso em comento, a irresignação se pauta em condenação de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade; 2 –A hipótese dos autos, a parte ré quitou o débito, pela via administrativa; 3- Depreende-se dos autos que a parte ré não fora citada; 4- O entendimento da jurisprudência é de que não havendo triangularização processual, não há como haver condenação em honorários sucumbenciais. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime . (Apelação Cível nº 201800824302 nº único0000620-31.2018.8.25 .0027 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 11/12/2018)

(TJ-SE - AC: 00006203120188250027, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, reconheço a inaplicabilidade do princípio da causalidade para justificar condenação em honorários antes mesmo de ter sido efetivada a triangularização processual e ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual dou provimento ao recurso da apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
no sentido de retirar a condenação referente aos honorários sucumbenciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025